Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-64.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO SEGURADO – PRETENSÃO DA BENEFICIÁRIA CONTRA O SEGURADOR – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – INOCORRÊNCIA – Ajuizamento da ação securitária dentro do prazo legal – Inteligência do artigo 205 do Código Civil – Inaplicabilidade do art. 206, §1o ou do §3o, IX do mesmo diploma.

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – Resta consolidado no

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO SEGURADO – PRETENSÃO DA BENEFICIÁRIA CONTRA O SEGURADOR – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – INOCORRÊNCIA – Ajuizamento da ação securitária dentro do prazo legal – Inteligência do artigo 205 do Código Civil – Inaplicabilidade do art. 206, §1o ou do §3o, IX do mesmo diploma.

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – Resta consolidado no âmbito do C. STJ que o termo inicial da correção monetária nos seguros de vida deve incidir a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.

INDENIZAÇÃO DEVIDA – Morte da autora por arma de fogo – Evento demonstrado e coberto pelo contrato.

DANOS MORAIS – Ilícito não configurado – Danos morais não caracterizados.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Parte autora que deixou de dar andamento ao pedido administrativo de regulação de sinistro, quedando-se inerte diante da solicitação de documentos necessários à regulação do sinistro – Seguradora, porém, que resistiu ao pedido deduzido na demanda, devendo arcar com os ônus da sucumbência, no tocante ao pedido de pagamento da indenização securitária – Parte autora, por sua vez, que sucumbiu no tocante ao pedido de indenização por danos morais – Sucumbência recíproca reconhecida – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000055901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000645-64.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
FLAVIA FERNANDA DANCI (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIS CARLOS DANCI
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao
recurso dos autores. Fará declaração de voto divergente o 2 o Juiz e declarará voto
convergente o 4o Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA, KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28137
Apelação cível no 1000645-64.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Apelante / Apelada: Flavia Fernanda Danci e outro
Apelada / Apelante: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Fabio Varlese Hillal
SEGURO DE VIDA EM GRUPO AÇÃO DE COBRANÇA
MORTE
DO
SEGURADO

PRETENSÃO
DA
BENEFICIÁRIA
CONTRA
O
SEGURADOR

PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL INOCORRÊNCIA
Ajuizamento da ação securitária dentro do prazo legal

Inteligência do artigo 205 do Código Civil Inaplicabilidade
do art. 206, §1o ou do §3o, IX do mesmo diploma.
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO INICIAL
Resta
consolidado no âmbito do C. STJ que o termo inicial da
correção monetária nos seguros de vida deve incidir a partir da
data em que celebrado o contrato entre as partes.
INDENIZAÇÃO DEVIDA Morte da autora por arma de fogo
Evento demonstrado e coberto pelo contrato.
DANOS MORAIS Ilícito não configurado Danos morais
não caracterizados.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA Parte autora que deixou de dar
andamento ao pedido administrativo de regulação de sinistro,
quedando-se inerte diante da solicitação de documentos
necessários à regulação do sinistro Seguradora, porém, que
resistiu ao pedido deduzido na demanda, devendo arcar com os
ônus da sucumbência, no tocante ao pedido de pagamento da
indenização securitária
Parte autora, por sua vez, que
sucumbiu no tocante ao pedido de indenização por danos
morais Sucumbência recíproca reconhecida RECURSO DA
RÉ IMPROVIDO, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO
EM PARTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelações interpostas por FLAVIA
FERNANDA DANCI e OUTRO e por ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A contra a respeitável sentença de fls. 204/208 que, em ação de
cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos
morais que a primeira move contra a segunda, julgou parcialmente procedente
a ação, para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor
de R$5.000,00, corrigida a partir de 20.12.2009 e acrescida de juros a partir da
citação, afastando o pedido de danos morais e condenando os autores, pelo
princípio da causalidade, ao pagamento da verba honorária e custas
processuais.
Irresignada,
apela
a
parte
autora
(fls.
214/217), sustentando, em síntese, ser cabível a indenização por danos
morais, em razão da negativa da ré em efetuar o pagamento da indenização,
sob a justificativa abusiva da falta de documentos, sem qualquer indicação
sobre quais seriam e sem qualquer contato por parte da seguradora, a fim de
justificar o não pagamento, com diversas ligações dos autores, sem sucesso,
buscando a solução administrativa; deve ser afastada a condenação dos
autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois houve recusa da
seguradora ao pagamento da indenização, ao impor exigências abusivas e
desnecessárias com relação à documentação para a regulação do sinistro.
Irresignada, apela também a parte ré (fls.
218/228), sustentando, em síntese: ocorrência da prescrição trienal prevista no
artigo 206, §3°, IX do CC, pois a seguradora enviou carta aos autores
encerrando a regulação do sinistro em 13.09.2010, e estes permaneceram
inertes, ajuizando a presente ação em 12.01.2017; falta de interesse de agir,
pois os autores deixaram de dar andamento ao procedimento administrativo de
regulação do sinistro, apresentando os documentos solicitados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora, constantes das clausulas gerais do seguro, fazendo com que a ré
encerrasse o parecer por falta de documentos, que não foram apresentados
nem mesmo com a petição inicial; é necessária a regulação do sinistro, a fim
de apurar a ocorrência de evento coberto ou eventual risco excluído, o que
não foi permitido, de modo que sequer houve negativa de cobertura; diante da
ausência de apresentação dos documentos, deve a ação ser julgada
improcedente; eventual correção monetária da indenização deve incidir a partir
do ajuizamento da ação, tendo em vista que a ausência/demora na regulação
do sinistro decorreu da inércia dos autores.
Recursos processados, com contrarrazões (fls.
232/239, 240/245).
É o relatório, passo ao voto.
I Afasta-se a alegação de prescrição.
Em se tratando de ação proposta por
beneficiário do seguro em face da seguradora, aplica-se a regra geral
quanto ao prazo prescricional, ou seja, o prazo decenal, e não o lapso
reduzido previsto no art. 206, §1o, II, “b” do Código Civil que se aplica apenas
às ações propostas pelos segurados em face das seguradoras, afastando-se
também a incidência da Súmula no 101 do C. Superior Tribunal de Justiça1.
Também não incide o prazo trienal do artigo
206, §3o, IX trazido pelo Código Civil de 2002, previsto tão somente para
regular as hipóteses do seguro de responsabilidade civil obrigatório.
1 Súmula 101/STJ: “A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um
ano.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido é o ensinamento de
NESTOR DUARTE, citando precedente deste E. Tribunal:
“1

O
terceiro
beneficiário
de
seguro
facultativo em grupo não se confunde com a figura do segurado
e não se sujeita ao prazo prescricional ânuo previsto no art.
178, §6o, II, do CC, diante do princípio básico de que as regras
sobre prescrição devem ser interpretadas restritivamente. (...)”2
A respeito da aplicação do prazo decenal nas
ações propostas pelos beneficiários em face das seguradoras, já consolidou o
entendimento o C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AgRg no REsp
715.512/RJ, Rel. Ministro Sidinei Beneti, 3a Turma, julgado em 11/11/2008,
DJe 28/11/2008; AgRg no Ag 1179150/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), 3a Turma, julgado em 02/09/2010, DJe
13/09/2010.
Ainda, a respeito da não incidência do prazo
trienal:
Seguro de vida Ação ajuizada pela beneficiária - Prazo prescricional
Decenal
Reconhecimento
Possibilidade de julgamento do mérito.
Tratando-se de cobrança formulada pela beneficiária da apólice em razão
da morte de seu filho segurado, não se aplica o prazo prescricional de
três, mas, sim, o prazo de dez anos
Tendo em vista que a ré foi
regularmente citada e apresentou resposta nos termos do art. 332, § 4o,
do CPC/2015, o julgamento da lide é possível desde logo, nos termos do
art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, uma vez que o recurso está a versar questão
exclusivamente de direito e a causa está em condições de imediato
julgamento Comprovada a contratação do seguro, a morte do segurado,
e a condição da autora como beneficiária, de se acolher a pretensão ao
recebimento do seguro contratado. Apelação provida. ( Apelação Cível
1018028-96.2017.8.26.0068; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a
2 In “Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência”, coordenador Cezar Peluso, 8a ed, Barueri/SP:
Manole, 2014, p. 132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/06/2019)
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇAS DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA SEGURO DE VIDA CUIDANDO-SE DE BENEFICIÁRIOS
DO SEGURADO, O PRAZO PRESCRICIONAL A SER OBSERVADO É O DE
DEZ ANOS - ART. 205, DO CC PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IX,
DO CC, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DEMANDAS ENVOLVENDO
SEGURO OBRIGATÓRIO
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
QUE
INTERROMPE
O
CURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL ATÉ O SEU ÚLTIMO ATO
ART. 202, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CC
PRESCRIÇÃO AFASTADA
DIFERENÇA DE R$
30.000,00 INTEGRALMENTE DEVIDA JUROS DE MORA CONTADOS DA
CITAÇÃO, EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. -
Recurso da ré desprovido. - Recurso dos autores provido em
parte. (TJSP; Apelação Cível 1017245-95.2017.8.26.0071; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)
Assim, considerando que o falecimento se deu
em 20.12.2009, bem como que a ação foi ajuizada em 12.01.2017, evidente
que não houve o decurso do prazo decenal.
II -- Rejeita-se, também, a alegação de falta de
interesse de agir. A despeito de não terem os autores dado seguimento ao
procedimento administrativo de regulação do sinistro, encerrado por falta de
apresentação de documentos, a condição da ação deve ser aferida no
momento do julgamento da causa, sendo certo que a apelante manifesta
resistência ao pedido indenizatório, pugnando, inclusive, pelo reconhecimento
da prescrição e pela improcedência da ação por falta de apresentação de
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III -- No mérito, restou demonstrado pela prova
documental, produzida pela parte autora e corroborada pelos ofícios expedidos
à autoridade policial, a ocorrência de morte da segurada, provocada por arma
de fogo, não havendo que se falar em improcedência da ação por falta de
documentos. O acidente pessoal que tem como consequência a morte é
coberto pelo seguro contratado, (fls. 34, fls. 106), não havendo controvérsia da
ré quanto a isto, que, diante da prova do sinistro, tampouco alegou a
existência de risco excluído. É o bastante para a manutenção da condenação.
IV
No concernente à correção monetária,
visa manter o poder aquisitivo da moeda, evitando-se sua depreciação.
Portanto, é mera recomposição da moeda, visando apenas evitar uma perda.
Assim, descabida a pretensão de fixação da
correção monetária a partir do ajuizamento da ação, pois prejudicaria o
cumprimento da sua própria finalidade, que, no caso, consiste em preservar o
valor monetário da indenização estipulada quando da contratação do seguro.
Resta consolidado no âmbito do C. STJ que a
correção monetária, nos seguros de vida, deve incidir a partir da data em que
celebrado o contrato entre as partes, o que deve ser observado no caso.
Nesse sentido, trilha a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SEGURO DE VIDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Os princípios da
fungibilidade recursal e da economia processual autorizam o
recebimento de embargos de declaração como agravo regimental. 2.
Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a
data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do
seguro. 3. Agravo regimental não provido”3.
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a
data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do
seguro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento4”.
E, ainda: AgRg no AREsp no 614.462/MS, 3a
Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.06.2016, DJe 01.07.2016.
V Não há falar em dano moral indenizável.
As circunstâncias fáticas são insuficientes para
incutir gravame que supere o mero dissabor ou aborrecimento, que configure
desequilíbrio à normalidade psíquica da parte autora.
Para
que
se
justifique
a
indenização
decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito ou abuso de
direito a provocar na vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal
mal-estar seja de significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto.
3 EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.328.730 SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
12/04/2016.
4 AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.297.910/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 17/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, sequer o ilícito restou
demonstrado, já que o não pagamento do seguro não decorreu de recusa
expressa da ré, mas se deveu à própria inércia dos beneficiários em
apresentarem os documentos necessários à regulação do sinistro, impedindo
a ré de concluir o procedimento e emitir seu parecer a respeito do cabimento
da indenização.
Ademais, a exigência dos documentos não se
mostrou abusiva, tendo em vista a relação discriminada a fls. 89, que, ao
contrário do que alegam os autores, foi apresentada pela seguradora e, diante
do silêncio dos beneficiários, arquivou o pedido, conforme correspondência de
fls. 85.
As circunstâncias narradas, portanto, não têm
o condão de impingir sofrimento que suplante a normalidade das insatisfações
e aborrecimentos cotidianos ou que provoque verdadeiro desequilíbrio
emocional, dor interior ou abalo ao patrimônio moral da parte autora.
VI
Por fim, no tocante aos ônus da
sucumbência, embora tenham os autores tenham deixado de dar seguimento
ao procedimento de regulação do sinistro, fato é que não houve
reconhecimento do pedido pela requerida, que contestou feito, alegando
prescrição da pretensão e pugnando pela improcedência em razão da
ausência de apresentação de documentos, a despeito de terem os autores
apresentado certidão de óbito e boletim de ocorrência com a petição inicial,
comprovando o sinistro.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
ART.
5o,
XXXV,
CF.
SEGURADORA
QUE
CONTESTOU A COBRANÇA NO MÉRITO. FATOS CONSTITUTIVOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS.
ÔNUS
PROBATÓRIA
DA
SEGURADORA DE DEMONSTRAR A EVENTUAL EXCLUSÃO DA
COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em pedido de indenização
securitária, eventual ausência de prévio requerimento administrativo
repercutiria tão somente na distribuição dos ônus de sucumbência, em
obediência ao princípio da causalidade, e somente na hipótese de
reconhecimento do pedido pela requerida, dada a inafastabilidade da
jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). No caso concreto é certo que não apenas
a requerida contestou a pretensão indenizatória no mérito, como
também confessou que a autora de fato formulou pedido
administrativo. Verificado o interesse processual da autora, passa-se
ao imediato julgamento do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3o,
I, do CPC/2015. 2. A seguradora não pode negar o pagamento com
base em alegação genérica de que a ausência de causa determinada da
morte impediria a regulação do sinistro em razão de impossibilidade de
se aferir a inocorrência de algum fato excludente do risco, sobretudo
quando sequer exigiu a realização de exames médicos ou a declaração
de saúde do segurado indireto, e o óbito se deu após mais de 2 anos
da contratação. 3. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada;
recurso provido para julgar procedente a demanda. (TJSP; Apelação
Cível 1014728-59.2016.8.26.0037; Relator (a): Artur Marques; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/07/2017; Data de Registro: 11/07/2017)
Os ônus sucumbenciais, portanto, devem ser
repartidos com a ré, que, tendo apresentado resistência ao pedido de
cobrança da indenização securitária, é sucumbente quanto a ele, ao passo
que a autora é sucumbente no tocante ao pedido de indenização por danos
morais.
Assim,
ante
a
sucumbência
recíproca,
condeno as partes, cada qual, ao pagamento da metade das custas e
despesas processuais, observada a gratuidade dos autores. Condeno, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 11% sobre o valor do
pedido de indenização por danos morais (R$15.000,00
fls. 09), já
observados os honorários recursais. E condeno a ré ao pagamento de
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, percentual
máximo que se justifica em razão do valor módico da indenização securitária
pleiteada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da ré e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos autores, tão
somente para alterar a fixação dos ônus sucumbenciais, nos termos
acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA : Campinas – 4a Vara Cível
APTES. / APDOS.: Flavia Fernanda Danci e outro
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 42.103
Acompanho o E. Relator. No caso, não há que se falar em
prescrição. O prazo para o beneficiário ingressar com pedido de indenização securitária
é a prevista no art. 205, do Código Civil, ou seja, de 10 anos e não o de três anos,
previsto no art. 206, § 3o, do mesmo diploma legal.
Nesse sentido entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1.O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar
sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento
das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto
na parte final do art. 130 do CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que, nos casos de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional
aplicável ao beneficiário é de dez anos, enquadrando-se no art. 205 do CC/2002.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no
Agravo em Recurso Especial no 567.505/RS, Rel. Min. Raul Araújo. J. 25.08.2015).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE TERCEIRO
BENEFICIÁRIO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência
do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n.83 do
STJ.
2. No caso, o entendimento da decisão recorrida coincide com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a pretensão de terceiro
beneficiário de seguro de vida prescreve em 10 (dez) anos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
ARESP 358.693/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 06/05/2014).
Desse sentir, aliás, também é a jurisprudência deste Tribunal
(Apelações
nos
00001547-82.2011.8.26.0457,
1002254-58.2017.8.26.0704,
1024767-50.2016.8.26.0576 e 1021110-10.215.8.26.0003, Relatores os Des. Hugo
Crepaldi, Bonilha Filho, Paulo Ayrosa e Morais Pucci).
Assim, a morte do segurado ocorreu em 20.12.2009 e a presente
ação de cobrança foi ajuizada em 12.01.2017, pelo que não se há falar em consumação
do prazo prescricional.
No mais, nada mais há a acrescentar ao bem lançado voto do
Relator.
KIOITSI CHICUTA
4o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.292
Apelação Cível no 1000645-64.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Aptes/Apdos: Flavia Fernanda Danci e LUIS CARLOS DANCI JUNIOR
Apelado/Apelante: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ousei me apartar da decisão da turma julgadora,
considerando que a ação foi proposta já fora do prazo trienal, previsto no
artigo 206, § 3o, IX, do Código Civil. O falecimento do segurado data de
20.12.2009, a seguradora enviou carta encerrando a regulação do sinistro
em 13.09.2010 e a ação foi proposta em 12.01.2017.
Referido dispositivo legal enfoca o prazo prescricional
para duas situações distintas. Primeiro, refere-se à pretensão do
beneficiário contra o segurador e, depois, trata do caso específico do
seguro de responsabilidade civil obrigatório.
Respeitado o entendimento em sentido contrário, de
que o mencionado dispositivo legal não se aplicaria ao beneficiário do
seguro, parece-me que não há outra interpretação possível, havendo
mesmo uma simetria entre o prazo prescricional anual (da ação do
segurado contra o segurador) e a ação do beneficiário do seguro (contra
aquel'outro).
Aqui mesmo neste Tribunal, já se decidiu neste
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA: SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES
PESSOAIS - APÓLICE EM GRUPO - AÇÃO DE
COBRANÇA - DEMANDA DE BENEFICIÁRIA, FILHA
DO SEGURADO FALECIDO - SENTENÇA QUE
CONSIDEROU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 10
ANOS, PREVISTO NO ART. 205, DO CC/2002, E
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
A
PRETENSÃO DEDUZIDA - REFORMA DO JULGADO -
NECESSIDADE - LAPSO PRESCRICIONAL QUE
DEVE SER O DE 3 ANOS, NA FORMA DO ART. 206, §
3o, IX, DO CC/2002 - CONTAGEM A PARTIR DO
FALECIMENTO
DO
TITULAR
DA
APÓLICE
-
DEMANDA QUE, NO CASO, FOI PROPOSTA MAIS DE
8 ANOS DEPOIS DO FATO GERADOR DO DIREITO -
PRESCRIÇÃO JÁ CONCRETIZADA - PROCESSO
EXTINTO,
COM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO,
FUNDAMENTO NO ART. 269, IV, DO CPC, COM
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
O
FATO
GERADOR
DO
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO
PREVISTA
NO
CONTRATO
DE
SEGURO, NO CASO, FOI A MORTE DO SEGURADO E
NÃO A DA GENITORA DA AUTORA, SENDO A DATA
DO PRIMEIRO EVENTO O TERMO INICIAL PARA
INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3o, IX, DO CÓDIGO
CIVIL/2002, QUE REDUZIU DE 20 (VINTE) PARA 03
(TRÊS) ANOS O LAPSO PRESCRICIONAL QUANTO À
PRETENSÃO
DE
BENEFICIÁRIO
CONTRA
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADOR. (APELAÇÃO 0001146-29.2012.8.26.0302
- RELATOR(A): MARCOS RAMOS - COMARCA: JAÚ -
ÓRGÃO JULGADOR: 30a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - DATA DO JULGAMENTO: 26/06/2013).
Por estas razões é que a minha proposta seria a do
acolhimento da arguição de prescrição, com a extinção do processo e
inversão dos ônus processuais.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FERNANDO NISHI
8A5C30F
12
13
Declarações de
Votos
KIOITSI CHICUTA
FB77D05
14
16
Declarações de
Votos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
FDD5FE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000645-64.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.